Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704058-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: JAIR XIMENES JUNIOR &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Eliane Sousa Araújo contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução (proc. no 0709871-77.2019.8.07.0001), deferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pelo agravado (ID no 49024617, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “De início, indefiro os pedidos da executada (ID 52040483), eis que o arrolamento de bens pela Fazenda Pública (Receita Federal) é procedimento administrativo preparatório e não tem efeitos sobre a titularidade dos bens arrolados, os quais podem ser alienados, transferidos ou onerados pelo proprietário e, ainda, penhorados visando o pagamento de débitos à terceiros (vide Acórdão 877739, 20150020062667AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/6/2015, publicado no DJE: 6/7/2015. Pág.: 306). Assim, defiro o pedido do exequente de penhora do imóvel indicado no ID 51656057, de matrícula n.o 30.590, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade da parte executada ELIANE SOUSA ARAUJO - CPF/CNPJ: 697.677.931-00. Consta da matrícula que o estado civil da parte executada seria de solteira. Confiro à presente decisão FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente, juntamente com cópia da certidão de matrícula do imóvel, para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. [...]” Em suas razões, em síntese, a agravante narra que o imóvel indicado pelo agravado à penhora se encontra com restrição perante a Receita Federal em razão do processo administrativo no 10166.726738/2013-94 e, por isso, não poderia ser objeto de nova constrição. Defende que a Receita Federal deveria ser cientificada previamente do pedido de penhora, observando-se a ordem de preferência, antes de ser realizada a medida constritiva, de modo a preservar a obrigação tributária apurada no processo administrativo supracitado, que ensejou a indisponibilidade do imóvel. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão e tornar impenhorável o bem arrolado em procedimento fiscal ou, subsidiariamente, que a Receita Federal seja cientificada para informar se tem interesse ou não na manutenção do bloqueio do imóvel, para preservar a sua ordem legal de preferência. Preparo (ID no 14439679, págs. 2-3). É o necessário. Decido. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Conforme ponderado na decisão recorrida, o procedimento administrativo informado pela agravante tem natureza preparatória e, por isso, não implica efeitos sobre a titularidade dos bens arrolados, razão pela qual podem ser alienados, onerados e também penhorados. Nada impede que a Fazenda Nacional, antes mesmo da conclusão do procedimento administrativo, adote medidas judiciais que poderão culminar na penhora do imóvel de propriedade da agravante, ocasião em que a ordem de preferência das medidas constritivas seguirá as disposições legais pertinentes (medida cautelar fiscal prevista na Lei no 8.397/92). A natureza administrativa e preparatória do arrolamento de bens pela Administração Tributária decorre de previsão legal, pois o art. 64, §3o da Lei no 9.532/1997, estabelece que a partir da data de notificação do ato de arrolamento, com a entrega da cópia do respectivo termo, ao transferir, alienar ou onerar os bens e direitos arrolados, o proprietário deve comunicar o fato à unidade do órgão do seu domicílio tributário. Dessa previsão legislativa extrai-se que é permitido ao proprietário dos bens e direitos arrolados, aliená-los, transferi-los e onerá-los, desde que comunique o fato ao órgão tributário competente em razão do seu domicílio. Portanto, constata-se que o arrolamento de bens é mecanismo de controle que permite à Receita Federal acompanhar a movimentação patrimonial do contribuinte devedor, com o intuito de evitar o esvaziamento de seus ativos, o que inviabilizaria o recebimento do crédito tributário, mas não configura gravame ou restrição ao uso, alienação e oneração. Desse modo, inexistem empecilhos para que seja efetivada a penhora do imóvel por determinação judicial, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da medida liminar pretendia. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Fica dispensada a prestação de informações. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro